Tribunal: TJPA
Processo: 0817468-74.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0817468-74.2023.8.14.0000

REQUERENTE: EDSON ROMARIO BRAGA ANDRADE

REQUERIDO: 5 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0817468-74.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: EDSON ROMARIO BRAGA ANDRADE (ADVOGADO: RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PENAL E PROCESSUAL PENAL – REVISÃO CRIMINAL – DOSIMETRIA DA PENA – NÃO CONHECIMENTO - ROL DO ART. 621 DO CPP É TAXATIVO – PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA EM SEDE REVISIONAL - DESCABIMENTO.
Impossibilidade de reiteração do pedido em revisão criminal sem novas provas, a fim de evitar repetição indefinida daquilo que já foi examinado.
Não há enquadramento do pedido em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 621 do CPP. Não conhecimento da revisão criminal. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0817468-74.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: EDSON ROMARIO BRAGA ANDRADE (ADVOGADO: RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de Revisão Criminal proposta por EDSON ROMARIO BRAGA ANDRADE em face do v. Acórdão que julgou o recurso de apelação improvido, transitado em julgado na data de 31/08/2023.

Aduz o Requerente que as vítimas recuperaram todos os objetos no mesmo dia; que não ameaçou nenhuma delas e não se encontrava armado. Alega que a dosimetria da pena
está
desproporcional ao delito.
Requer a correção do
error in iudicando
e a consequente cassação e redimensionamento da pena. Pede, ainda, a concessão da gratuidade da justiça.

Certidão de trânsito em julgado, id-16830067.

Parecer ministerial pelo não conhecimento da revisão criminal.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 9/1/2024

Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 0817468-74.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: EDSON ROMARIO BRAGA ANDRADE (ADVOGADO: RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de Revisão Criminal proposta por EDSON ROMARIO BRAGA ANDRADE em face do v. Acórdão que julgou o recurso de apelação improvido, transitado em julgado na data de 31/08/2023.

Aduz o Requerente que as vítimas recuperaram todos os objetos no mesmo dia; que não ameaçou nenhuma delas e não se encontrava armado. Alega que a dosimetria da pena
está
desproporcional ao delito.
Requer a correção do
error in judicando
e a consequente cassação e redimensionamento da pena. Pede, ainda, a concessão da gratuidade da justiça.

Inicialmente, defiro o benefício da gratuidade da justiça, conforme requerido na petição inicial.

Re
ssalto que a revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Contudo, não vislumbro no presente caso a existência de alguma prova inusitada de inocência do réu ou de sentença contrária à evidência dos autos.
Ademais,
a
revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para reexame de provas e de teses exaustivamente examinadas na sentença condenatória.

Constato que o ora Requerente não aponta qualquer circunstância nova apta a embasar um pedido de revisão criminal a fim de modificar o édito condenatório e reduzir a pena imposta. Ademais, não juntou o Requerente sequer a cópia do Acórdão que julgou a Apelação, que alega ter sido julgado improvido. Sendo assim, ressalto que
a ação revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos, de modo que a redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda, o que não constato nos presentes autos.

Desta forma, não vislumbro enquadramento do pedido em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 621 do CPP. O Requerente pretende na verdade rediscutir a dosimetria da pena a ele aplicada. Todavia, a revisão criminal não se presta à reavaliação de provas quando não apresentadas razões novas capazes de determinar o reexame do julgado.

A jurisprudência é firme no sentido de que matéria apreciada na ação originária não pode ser reanalisada em sede de revisão criminal, como a seguir:

REVISÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – ALEGAÇÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES PREVISTAS PELO ART. 621 DO CPP – CARÊNCIA DE AÇÃO DECRETADA. I –
Carece da ação de revisão criminal quem a emprega como uma segunda apelação, sem atentar às hipóteses previstas pelo artigo 621, do CPP, visando mero reexame de fatos e provas, quando ausente hipótese de contrariedade ao texto expresso da Lei Penal ou à evidência dos autos, e sem apresentar prova que se caracterize como nova, descoberta após a sentença, posto que a segurança jurídica exige a estabilidade da coisa julgada e os casos não podem ser indefinidamente discutidos
. II – Carência de ação decretada. (TJMS, 1ª Seção Criminal, Relator (a): Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, j: 23/08/2019, p: 27/08/2019). (destaquei)

“(...)
A ação revisional não é instrumento viável para mera reiteração de teses jurídicas já vencidas na jurisdição ordinária, nem para simples revisão da matéria probatória.
A procedência da ação, nas hipóteses indicadas, tem por pressuposto necessário e indispensável, quanto à matéria de direito, a constatação de ofensa “ao texto expresso da lei penal”, ou, quanto à matéria de fato, o desprezo “à evidência dos autos”. (...).” (RvC 5437, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 17-03-2015 PUBLIC 18-03-2015) (destaquei)

REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS DEDUZIDOS EM APELAÇÃO E REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. "
Impede-se a reiteração do pedido de revisão sem novas provas, evitando-se assim simples repetição indefinida daquilo que já foi examinado
. Assim, apenas um novo pedido com pretensão diversa, ou alicerçado em novas provas, que possibilite nova apreciação por novos fundamentos de fato e de direito, merece conhecimento" (Mirabette, Júlio Fabrini, Código de processo penal interpretado, 8. ed., São Paulo, Atlas, 2001, p. 1366). (destaquei)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, não conheço da Revisão Criminal, eis que não preenche os requisitos do art. 621, do CPP.

É como voto.

Belém, 07/02/2024